Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIANA CAPPELLARI contra a decisão interlocutória que, no âmbito da ação monitória – autos no. 0718700-29.2019.8.07.0007 ajuizada por VITÓRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS - EIRELI - ME, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos seguintes termos (ID 24408917 - Pág. 29): “Em que pese a ré enquadre-se no conceito de consumidora, não vislumbro hipossuficiência para a produção das provas necessárias ao julgamento da lide, sendo desnecessária a inversão do ônus probatório. A matéria é eminentemente de direito e não demanda a produção de outras provas além das que já repousam nos autos para solucionar a controvérsia travada, que se resume à possibilidade da embargada opor exceções pessoais que detém contra a Studio Kza Projetos e Ambientes, para quem o cheque foi emitido, em desfavor da autora. Retornem os autos conclusos para julgamento.”. Em suas razões recursais, a agravante/ré defende, em suma, a “aplicabilidade da inversão do ônus da prova quanto à cadeia de fornecimento ante a existência de elementos mínimos produzidos pelo consumidor que indicam a associação de agentes econômicos em fases distinta da cadeia de fornecimento de serviços.” (ID 24408911 - Pág. 12) Assevera que a hipossuficiência da agravante é perceptível quanto à prova da cadeia de fornecimento, tanto que trazida a prova mínima (processos e relação repetitiva de fornecimento) e a prova de quitação da obrigação em face do último fornecedor – o do contato direto. Pugna, em sede de antecipação de tutela, pela reforma da decisão saneadora e seja deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quanto ao fato controvertido de que existente cadeia de fornecimento entre VITÓRIA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, STUDIO KSA e seu representante legal WEBER PAULO COSTA. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo (ID 24408913). É o relatório. DECIDO. O caso não comporta mais o recurso de agravo de instrumento. A decisão agravada foi proferida no dia 01/03/2021, tendo sido prolatada sentença no dia 12/03/2021, conforme se extrai dos próprios documentos juntados pela agravante (ID 24408917 - Pág. 31). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora